Tribunal: CARF
Processo: 18186.726589/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726589/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.595 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA. DCTF. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA NÃO
OBJETO
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
RECURSOS
REPETITIVOS.
INEXISTÊNCIA.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Para a matéria dos autos, não se vislumbra a aplicação de tal dispositivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O recurso voluntário apresentado envolve, praticamente, somente abordagens
de cunho constitucional, matéria privativa da Corte Suprema (STF), tratando-se
de um assunto já pacificado no âmbito deste Colegiado, por meio da
publicação da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726589/2015-07
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726589/2015-07

Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio por transcrever o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 04-42.194, proferido pela 4a Turma da DRJ/CGE em sessão de 23 de fevereiro de
2017:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Relatório
Contra a contribuinte acima identificada foi formalizada a Notificação de
Lançamento de Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federal – DCTF Mensal do mês de abril/2015, no valor de
R$ 104.230,15 (f. 61, 183, 409 e 410).
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação em
22/07/2015 (f. 02-21) na qual solicita o cancelamento da exigência tributária,
sob alegação, em apertada síntese, de que:
a) recolheu em abril de 2015, tempestivamente, R$ 10.423.015,32 de tributos
federais e entregou a DCTF relativas a esse mês com um único dia de atraso,
ou seja, em vez de entregar em 22/06/2015, o transmitiu por via eletrônica em
23/06/2015;
b) a multa aplicada de R$ 104.203,15 é abusiva e desproporcional, não
podendo prosperar, por violar princípios constitucionais (proporcionalidade,
razoabilidade, não confisco e igualdade), citando doutrina e jurisprudência a
seu favor;
c) a multa deve ser reduzida para um valor fixo ou para um percentual que se
coadune com a irrelevância do seu erro, pelo atraso de um único dia na
apresentação da DCTF, cujos tributos foram, sem exceção, recolhidos
tempestiva e integralmente.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726589/2015-07

Finalizou requerendo provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito e o direito de realizar sustentação oral perante os órgãos julgadores.
É o relatório.
Voto
A impugnação é tempestiva e, por reunir as demais condições de
admissibilidade, dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega da
DCTF relativa ao mês de abril/2015. A impugnante arguiu preliminar de
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa e que ela deve ser reduzida para
um valor fixo ou de percentual menos oneroso.
Inicialmente destacamos que, ao longo da impugnação, a contribuinte, visando
reforçar seus argumentos, apresentou jurisprudência na forma de trechos de
acórdãosde decisões de cortes superiores e tribunais regionais, no mesmo
sentido de seu entendimento.
Esclareça-se que tais decisões são aplicáveis somente aos processos a que se
referem, produzindo efeito apenas entre as partes envolvidas, não sendo
extensivas ao presente, nos termos do art. 506 do Novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105/2015, que dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
No tocante às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade trazidas na
impugnação, cabe esclarecer que a atividade administrativa tributária é
plenamente vinculada, na estrita observância do art. 142, § único do CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
A reforçar tal vinculação, o Decreto no 70.235/1972 (DOU de 07/03/1972), que
regula o processo administrativo fiscal, que regula o processo administrativo
fiscal assim dispõe:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido, a Portaria RFB no 10.875/2007 dispõe:
“Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726589/2015-07

I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela
via incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que
suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.”
Portanto, não será afastada a aplicação das citadas normas legais por
contrariar, como alegado na impugnação, disposições constitucionais.
Especificamente com relação à alegação de confisco, é preciso dizer que a
Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, inciso IV, veda a utilização de
tributo com efeito de confisco, mas tributo não deve ser confundido com
penalidade, mormente por não ter esta o caráter de prestações permanentes.
Além do mais, o princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é
agressivo, tem o condão de compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos
ou atitudes lesivos à coletividade. Improcede, portanto, esse argumento da
impugnante.
Portanto, é aplicável a penalidade pelo não-cumprimento da obrigação
acessória de apresentação de DCTF, lançada de acordo com o dispositivo legal
descrito no auto de infração/notificação de lançamento e em conformidade com
o art. 113 do Código Tributário Nacional:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, não assiste razão à impugnante quando afirma que a legislação citada
na notificação de lançamento estaria ferindo o CTN.
Quanto ao pedido de juntada posterior de documentos e produção de provas,
não pode ser acatado, pois o momento para tal é juntamente com a
impugnação.
O impugnante requer a sustentação oral no julgamento da DRJ.
No âmbito do processo administrativo tributário, a dilação probatória é
encerrada com a oferta da peça de defesa pelo impugnante, não estando
prevista a realização de audiência de instrução, com sustentação oral e oitiva
de testemunhas, como ocorre em sede de direito processual civil. Somente na
segunda instância de julgamento administrativo é admitida a sustentação oral.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726589/2015-07

Na esteira das considerações precedentes, deve ser indeferido o pleito
expendido pelo impugnante.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário deste processo.
Cientificada em 15 de março de 2017 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 12 de abril de 2017, onde reconhece que apresentou a
referida obrigação acessória com um dia de atraso, manifestando seu inconformismo com a
decisão recorrida, alegando, a exemplo do considerado junto àquela instância, a violação a
preceitos constitucionais. Em síntese:

[...]
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726589/2015-07

Cita e transcreve excetos de decisões judiciais, do STJ e do STF, onde termina por
concluir o seguinte:

[...]
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726589/2015-07

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do conhecimento
Conforme relatoriado, o recurso voluntário apresentado envolve, praticamente,
somente abordagens de cunho constitucional, matéria privativa da Corte Suprema (STF),
tratando-se de um assunto já pacificado no âmbito deste Colegiado, por meio da publicação da
Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, questões elencadas no recurso que envolvem temas desta natureza não
serão aqui conhecidas.

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726589/2015-07

Análise
Em outra alegação, destaca que este Colegiado deve acatar seu pedido de
cancelamento da Multa, nos termos do que consta em seu Regimento Interno, art.62,§1o, a saber:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no
5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela
Administração Tributária;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do
art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 -
Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726589/2015-07

a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Neste sentido, traz várias decisões judiciais acerca de multas aplicadas em outras
obrigações acessórias, mas nada há que represente ou alcance o entendimento e determinação da
norma supra (arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015).
Conclusão
É o voto, conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital